Tribunal: STM
Processo: 7000214-44.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000214-44.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: CAIO AUGUSTO DA SILVA CAVALCANTI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/05/2021 a 21/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, negou provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Revisor Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Relator) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
davam provimento ao apelo defensivo para reformar a Sentença e absolver CAIO
AUGUSTO DA SILVA CAVALCANTI, ex-Sd Ex, do crime previsto no art. 290 do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/05/2021 17:54:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21189cc5d3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000214-44.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR
P/O ACÓRDÃO: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: CAIO AUGUSTO DA SILVA CAVALCANTI.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM).
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA
INOCÊNCIA E DA LESIVIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. TUTELA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES
E DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. EXCEPCIONAL GRAVIDADE E LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 28 DA
LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONTRARIEDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.

Os depoimentos, firmes e harmônicos, das testemunhas presenciais não deixam dúvida que o Apelante
estava portando a substância ilícita no interior do banheiro da Guarda do aquartelamento.
A não confecção do Termo de Apreensão da substância constitui mera irregularidade, não havendo, no caso,
qualquer dúvida ou elemento capaz de macular a idoneidade da cadeia de custódia.
A ausência de indicação expressa do princípio ativo 'THC', no laudo pericial, não fragiliza a materialidade
delitiva.
O dolo e o conhecimento da ilicitude restaram inequívocos, eis que o Agente tentou ocultar a posse do
entorpecente, jogando-o dentro do vaso sanitário, ao passo que manteve o restante da droga escondida no
bolso da gandola, na tentativa de evitar o flagrante.
Não obstante tratar-se de crime de perigo abstrato, o delito previsto no art. 290 do CPM encontra-se em
perfeita consonância com a Constituição Federal de 1988 que, diante das especificidades das Instituições
Castrenses, confere ao Direito Penal Militar os instrumentos necessários à tutela de seus bens jurídicos de
maior relevância, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da Ofensividade ou da Lesividade.
Além de proteger a saúde pública, o art. 290 do CPM tem como foco a tutela das Instituições Militares e de
seus integrantes, visando, também, a proteção aos pilares básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a
disciplina.
O simples fato de portar, transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em local sob
administração militar, independentemente do efetivo uso, caracteriza conduta altamente lesiva, de
excepcional gravidade e que ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense, sendo uníssono
o entendimento desta Corte pela não incidência do princípio da insignificância em crimes dessa natureza. In
casu, a lesão aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense mostra-se potencializada, eis que o
Agente se encontrava de serviço de Guarda ao Quartel.
Permanece firme e inalterado o entendimento desta Corte, segundo o qual é inviável a aplicação do art. 28
da Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Castrense, mesmo após as alterações trazidas pela Lei nº
13.491/2017.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 290, caput, do Código Penal Militar, não
contraria o princípio da proporcionalidade.
Apelação desprovida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter na

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/05/2021 17:54:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21189cc5d3
íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 21 de maio de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) em patrocínio de CAIO
AUGUSTO DA SILVA CAVALCANTI, ex-Sd Ex, em razão de sua condenação pela prática do crime previsto no
art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade, nos termos da
Sentença proferida, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria
da 1ª CJM em 1º/2/2021 (Evento 143, Proc. nº 7001520-86.2019.7.01.0001).

Em síntese, a denúncia (Evento 1, doc.1, Proc. nº 7001520-86.2019.7.01.0001), recebida em 19/11/2019
(Evento 1, doc. 2, do mesmo Processo), narra que, no dia 25/9/2019, por volta das 19h50min, o ora apelante
foi detido por seus superiores ao ser flagrado fazendo uso e portando substância entorpecente
popularmente conhecida como "maconha" nas dependências do Palácio Duque de Caxias.

Foram juntados ao processo o Laudo Pericial nº 35/19 - Exame Preliminar de Entorpecente (Evento 1, fls.
14/19 APF nº 7001251-47.2019.7.01.0001), em que se constatou tratar-se de "maconha", e o Laudo de
Exame de Entorpecente e/ou Psicotrópico ICCE-RJ-SPQ-034581/2019, do Departamento de Polícia Técnico-
Científica da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro (Evento 26, doc. 2, do mesmo APF), que revelou
resultado positivo para Cannabis sativa L., tratando-se de substância capaz de causar dependência física
e/ou psíquica, de acordo com as normas legais em vigor, da Portaria 344/98, do Ministério da Saúde.

O apelante foi devidamente citado em 10/12/2019 (Evento 11, doc. 1, Proc. nº 7001520-86.2019.7.01.0001),
qualificado e interrogado (Eventos 100 e 102, do mesmo Processo).

As testemunhas 3º SGT HUDSON CARLOS DE MATTOS COELHO e CB GABRIEL DE OLIVEIRA LOUZADA foram
inquiridas (Evento 39, vídeos 1 a 3, Proc. nº 7001520-86.2019.7.01.0001), assim como a testemunha de
defesa ERICK PATRICK SILVA PASSOS (Eventos 100, 102 e 103, do mesmo Processo).

Em 28/7/2020, inconformada com a realização dos atos processuais por meio virtual, a Defesa impetrou,
perante o Superior Tribunal Militar, o Habeas Corpus nº 7000506-63.2020.7.00.0000, tendo sido indeferida a
liminar e, no mérito, denegada a ordem (Evento 85, Proc. nº 7001520-86.2019.7.01.0001).

As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União
(respectivamente, Eventos 117 e 124, Proc. nº 7001520-86.2019.7.01.0001).

Na Sessão de Julgamento de 1º/2/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
1ª CJM decidiu, por unanimidade, condenar o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do
crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar (Eventos 142, Proc. nº 7001520-
86.2019.7.01.0001). A Sentença recorrida foi disponibilizada no mesmo dia (Evento 143 do mesmo
Processo).

Em 4/2/2021, foi expedida a intimação eletrônica para a defesa (Evento 145, Proc. nº 7001520-
86.2019.7.01.0001), que interpôs o presente recurso no dia 9/2/2021 (Evento 151 do mesmo Processo).

Em suas razões (Evento 1, doc. 5), a defesa requer a absolvição do apelante, com fulcro no art. 439, "b",
CPPM, por entender que a conduta praticada é materialmente atípica por força do princípio da lesividade.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do fato criminoso para o delito previsto no art. 28 da Lei nº
11.343, de 23 de agosto de 2006, com base no art. 9º, II, CPM e no princípio da proporcionalidade por se
tratar de norma penal que se destina a reprimir especificamente a figura do usuário de substância

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/05/2021 17:54:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21189cc5d3
entorpecente.

Em contrarrazões, o MPM requer o não provimento do recurso de apelação interposto pela Defesa, a fim de
que seja mantida a r. Sentença condenatória. Afirma que o crime que levou à condenação do ora apelante,
em sendo de perigo abstrato, exige apenas a probabilidade do dano, e visa proteger a saúde pública, como
também a tutela das Instituições Militares e dos seus integrantes, e não apenas a conduta do agente em si,
não havendo necessidade da ocorrência de uma efetiva lesão para a configuração do crime militar, e,
portanto, inaplicável o princípio da lesividade. Finaliza asseverando que a aplicação da pena prevista na Lei
de Drogas, em vez da pena mais rigorosa, prevista no art. 290 do CPM, não encontra possibilidade no
ordenamento militar brasileiro, em razão do princípio da especialidade (Evento 3).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. Edmar Jorge de
Almeida, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, o qual opinou pelo não provimento da apelação, para
manter a Sentença condenatória em seus próprios fundamentos jurídicos (Evento 7).

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dever ser
conhecido.

Ao Acusado foi imputada a prática do ilícito previsto no art. 290, caput, do CPM:

"(...) por usar e portar consciente e voluntariamente, substâncias capazes de determinar
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito a administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, (...)".

Em síntese, discorre a Denúncia que, no dia 24/9/2019, por volta das 19h50min, o Denunciado foi preso em
flagrante delito por ser surpreendido fazendo uso e portando substância entorpecente popularmente
conhecida como 'maconha', dentro das dependências do Palácio Duque de Caxias, Organização Militar do
Exército Brasileiro. Consta que o militar estava de serviço de Guarda ao Quartel, compondo, no momento
dos fatos, a "força de reação" (PO [APM nº 7001520-86.2019.7.01.0001] Evento 1, DENÚNCIA1).

A autoria do crime restou devidamente provada pelo que consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito
(APF nº 7001251-47.2019.7.01.0001, Evento 1, fls. 5/7) e pela prova oral produzida na instrução processual,
cabendo destacar o seguinte:

Ouvido em sede de APFD, o Acusado confessou que o material se tratava de substância entorpecente e
que lhe pertencia, in verbis:

"(...) declarou que estava escalado para o serviço de sentinela da Guarda ao PDC, quando por
volta das 19:40h deslocou-se para o alojamento e pegou uma pequena quantidade de
maconha para consumo, que se encontrava dentro da mochila no alojamento. Que entrou no
box do banheiro e passou a 'enrolar o cigarro de maconha' para fumar quando saísse do
quartel. Que foi surpreendido pelo Sgt HUDSON no momento em que estava terminando o
preparo. Que entregou o material entorpecente ao Sgt HUDSON, admitindo que tratava-se de
maconha. (...).".

Interrogado em Juízo (PO, Evento 102, VIDEO7/8), o ex-soldado CAIO AUGUSTO DA SILVA CAVALCANTI
relatou, em suma, que: "no dia do fato estava de serviço no Palácio Duque de Caxias; que na "ata" lida dizia
que ele (interrogando) estava fazendo uso da substância no banheiro, sendo que não estava; que não queria
relatar o fato; que depois que foi pego o levaram para a sala do Major, onde tinha um monte de papéis; que
eles não disseram para que era para assinar; que disseram que ia ficar preso e mandaram o Acusado
assinar; que pelo fato do seu pai ser advogado gostaria que estivesse no momento para o auxiliar, tirar
alguma dúvida e lhe ajudar, mas disseram que não podia no momento; que mandaram ele assinar um

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/05/2021 17:54:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21189cc5d3
monte de papel; que não deu tempo de ler e nem sabia o que era, só assinou. Perguntado se era verdadeira
a Acusação de estar guardando a maconha no Palácio Duque de Caxias, o Acusado não respondeu,
exercendo seu direito ao silêncio".

A alegação sobre supostas irregularidades no procedimento de flagrante não encontra arrimo nos autos, eis
que as declarações do preso foram precedidas das formalidades exigidas, como explicitado no corpo do APF
e na Nota de Ciência das Garantias Constitucionais (APF nº 7001251-47.2019.7.01.0001, Evento 1, fls. 4, 6 e
25).

Para mais, o Acusado negou a Acusação relatada na Denúncia, no que pertine ao fato de que estivesse
fazendo uso da substância entorpecente no banheiro, preferindo exercer o seu direito ao silêncio quanto à
dinâmica dos fatos no momento da apreensão.

Não obstante, em que pese não comprovado o efetivo uso da maconha no interior do aquartelamento, o
depoimento das testemunhas presenciais, ouvidas em Juízo, firmes e harmônicos, não deixam margem à
dúvida quanto ao fato de o Apelante estar portando a substância ilícita no interior do banheiro da Guarda,
ocasião em que a preparava para posterior utilização.

Como dito na Sentença recorrida, tais depoimentos:

"garantem a robustez do acervo probatório construído durante a persecutio criminis in
judicio e estão em total compatibilidade e concordância com as declarações prestadas pelo
réu no momento da prisão em flagrante, ocasião em que foi informado de suas garantias
constitucionais.". (Grifo no original.)

O 3º Sgt HUDSON CARLOS DE MATTOS COELHO (PO, Evento 39, VIDEO1/2), Auxiliar do Comandante da
Guarda do PDC no dia da ocorrência, e militar que flagrou o Apelante em posse da substância entorpecente,
ouvido em Juízo, relatou, em síntese, que: "no dia do fato, por volta das 19h50, o Réu estava de serviço,
tinha acabado de sair do quarto de hora e ia para o descanso; designou o Réu para ficar na permanência e
passado algum tempo o Réu pediu para ir ao banheiro; como o Réu estava demorando muito, o Cb Louzada
sugeriu que fossem ver o que o Réu estava fazendo; que chegando ao banheiro perguntou ao Réu o que ele
estava fazendo; que pediu para o Acusado sair do box, olhou dentro do vaso e sentiu o cheiro de maconha,
perguntando: "tá fumando maconha?", tendo o Réu respondido que não; que olhou no vaso e havia
maconha; que o Acusado estava de posse da droga, mas não estava fumando; que tinha droga no vaso e
com o Acusado também; que deu descarga na substância que estava no vaso sanitário; que perguntou ao
Réu se ele tinha mais droga; o Réu falou que tinha, pegou do bolso da gandola e entregou ao Depoente; que
o Cb Lousada estava presente no momento da abordagem ao Acusado; e que o Acusado disse que não havia
fumado".

O Cb GABRIEL DE OLIVEIRA LOUZADA (PO, Evento 39, VIDEO3), Cabo da Guarda ao PDC no dia da
ocorrência, e militar que acompanhou o 3º Sgt HUDSON no momento da abordagem, ouvido em Juízo,
relatou, na essência, que: "estava de serviço e o CAIO também; que por volta das 18h, falou para o
Apelante pegar o carregador e ficar na 'força de reação", ao invés de ir dormir; que por volta das sete e
poucas ele pediu para ir ao banheiro; que passados cerca de 10min/15min falou com o Sargento para irem
ao banheiro ver se o Acusado estava dormindo; que na hora que estavam chegando o Sargento sentiu um
cheiro forte de maconha; que quando foi chegando também sentiu um cheiro forte; que o Sargento mandou
ele sair e perguntou o que estava fazendo ali, tendo o Acusado respondido que não estava fazendo nada;
depois o Sargento viu que ele estava com a droga; que depois o Acusado admitiu que realmente estava com
a droga. Indagado, o Depoente afirmou ter visto a droga".

A materialidade, para além da prova oral e documental já mencionada, foi confirmada, inicialmente, pelo
Laudo Pericial nº 35/19 - Exame Preliminar de Entorpecente -, realizado por Perito Criminal Militar do 1º
Batalhão de Polícia do Exército, devidamente compromissado, tendo o experto, em caráter preliminar,
atestado que o resultado obtido foi positivo para maconha e seus derivados (APF nº 7001251-
47.2019.7.01.0001, Evento 1, fls. 12 e 14/19).

A natureza da substância entorpecente foi corroborada pelo Laudo Definitivo: Laudo de Exame de
Entorpecente e/ou Psicotrópico ICCE-RJ-SPQ-034581/2019, do Departamento de Polícia Técnico-Científica da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/05/2021 17:54:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21189cc5d3
Secretaria de Estado do Rio de Janeiro (APF nº 7001251-47.2019.7.01.0001, Evento 26, LAU2), que atestou o
seguinte, in verbis:

" Descrição:
Trata-se de: 1 (um) envelope pardo e fechado por grampos metálicos, contendo um saco
plástico incolor e uma folha de papel de cor branca, com os principais dizeres impressos
'MINISTÉRIO DA DEFESA- EXERCITO BRASILEIRO, COMANDO MILITAR DO LESTE' e esta fechada
por dobras acondicionando os seguintes materiais:/==
A) 1,3g (um grama e três decigramas, peso líquido) de erva seca, picada e prensada em 1
(um) pequeno tablete, de formato paralelepipedal, medindo cerca de 3,2cmx0,7cmx0,6cm
(três centímetros e dois milímetros por sete milímetros por seis milímetros), envolto
parcialmente por filme plástico incolor, do tipo 'PVC'./===
(...)
Do Exame:
Pelas características morfológicas (exame macro e estereoscópico) e pelas Reações de
Duquenois, a erva descrita no item 'A' foi reconhecida como Cannabis sativa L. ('maconha')
contendo resina e canabinóis./=== (...).
Conclusão:
De acordo com as normas legais em vigor, Portaria 344/98 - SVS, do Ministério da Saúde, a
erva descrita no item 'A' (Cannabis sativa L.), trata-se de ENTORPECENTE e/ou PSICOTRÓPICO,
portanto (sic), causar dependência física e/ou psíquica. /===
(...).". (Grifos no original.).

Embora com uma descrição sucinta do objeto pericial e em que pese não ter mencionado expressamente a
presença do princípio ativo THC, o laudo definitivo foi produzido em Instituto de Polícia Técnico-Científica,
por perito oficial, e corroborou a constatação preliminar realizada por Perito Criminal Militar, atestando
tratar-se a substância de Cannabis sativa L.

A propósito, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a eventual ausência de indicação
expressa do princípio ativo 'THC' não fragiliza a materialidade delitiva, como se observa no seguinte Aresto,
in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. (...). LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO EXPRESSA DE THC. DISPENSABILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA. Considerando que
o Laudo Pericial Toxicológico conclui tratar-se de maconha a substância apreendida, a
eventual ausência de indicação do princípio ativo 'THC' não fragiliza a materialidade delitiva.
Precedentes do STM e do STF. Embargos rejeitados. Decisão majoritária.". (Embargos
Infringentes nº 7000894-97.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias.
Julgamento: 3/10/2019.)

In casu, a ausência da confecção do Termo de Apreensão da substância e a não aposição de lacre numerado
no invólucro em que acondicionada a droga constituem mera irregularidade o que, por si, não interfere na
comprovação da materialidade, tampouco tem o condão de macular a idoneidade da cadeia de custódia, nos
termos da jurisprudência deste Tribunal e do STF. Nesse sentido, confira-se, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. (...). ART. 290 DO CPM. (...). TERMO DE APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. (...). 5.
Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não
perfaz essencial se, no conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. (...).
Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria.". (Apelação nº 7000428-
69.2020.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: Sessão Virtual de 3
a 5/11/2020).

Observe-se que a droga foi apreendida na posse do militar por volta das 20h do dia 24/9/2019, tendo sido
encaminhada ao 1º Batalhão de Polícia do Exército por meio do DIEx nº 01 - APFD/2019, e às 23h34min, do
mesmo dia, já estava sob os cuidados do Perito Criminal Militar que a recebeu na Seção de Criminalística
do Pelotão de Investigações Criminais do 1° BPE, onde o material foi fotografado, pesado e examinado (APF
nº 7001251-47.2019.7.01.0001, Evento 1, fl. 11).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/05/2021 17:54:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21189cc5d3

A dinâmica da ocorrência e a agilidade com que os procedimentos foram realizados (a Peça Informativa foi
autuada na JMU às 6h28min do dia 25/9/2019, já devidamente instruída com o Laudo Pericial nº 35/19 -
Exame Preliminar de Entorpecente) demonstram não ter havido mácula em relação à cadeia de custódia.

Acrescente-se que, em 27/9/2019, por intermédio do Ofício nº 01/Presidente do APF, o entorpecente deu
entrada no Instituto de Criminalística Carlos Éboli, para fins de realização do exame definitivo (APF nº
7001251-47.2019.7.01.0001, Evento 26, LAU2).

Em suma, o conjunto probatório demonstra não haver nada capaz de fragilizar a cadeia de custódia
probatória, não se podendo falar em dúvida sobre a materialidade delitiva, tampouco em qualquer violação
ao devido processo legal.

O dolo e o conhecimento da ilicitude também restaram inequívocos, eis que o Agente tentou ocultar a posse
do entorpecente, jogando-o dentro do vaso, ao passo que manteve o restante da droga escondida no bolso
da gandola, na tentativa de esquivar-se ao flagrante.

A Defesa sustenta a atipicidade material da conduta, com base na aplicação do Princípio da Lesividade. Aduz
existir corrente que defende a inconstitucionalidade dos delitos de perigo abstrato e que o STF possui
entendimento no sentido de que deva se aferir concretamente a lesividade da conduta. Alega, ainda, a
combativa DPU que o Apelante estava tão somente portando a quantidade de 1,85g (um grama e oitenta e
cinco centigramas) da substância entorpecente em um dos banheiros do estabelecimento militar, de forma
que não teria ocorrido perigo concreto ao bem jurídico tutelado, já que o Acusado não expôs a risco a saúde,
tampouco teria comprometido a segurança e a integridade física dos demais militares.

Sem razão a Defesa. É assente na jurisprudência que o crime de posse de entorpecente em local sujeito à
Administração Militar (art. 290 do CPM) consubstancia delito de perigo abstrato, sendo prescindível a efetiva
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, bastando tão somente a probabilidade do dano, presumido
pelo legislador na construção do tipo.

Não obstante tratar-se de crime de perigo abstrato, o delito previsto no art. 290 do CPM encontra-se em
perfeita consonância com a Constituição Federal de 1988 que, diante das especificidades das Instituições
Castrenses, confere ao Direito Penal Militar os instrumentos necessários à tutela de seus bens jurídicos de
maior relevância, não havendo que se falar em ofensa aos Princípios da Ofensividade ou da Lesividade.
Nesse sentido, observe-se o seguinte Aresto desta Corte, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...). III. O tipo penal previsto no art. 290
do CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os tratados
internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. (...). V. As condutas
tipificadas no art. 290 do CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a
manifestação da conduta humana e voluntária prevista para a adequação ao tipo penal, sem
a necessidade da produção de um resultado concreto. (...). VII. Apelo desprovido.
Decisão unânime.". (Apelação nº 7000131-96.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. José Barroso Filho.
Julgamento: 5/6/2019). (Grifos nossos.)

Ademais, o tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública, tem como foco a tutela
das Instituições Militares e de seus integrantes, e não apenas a conduta do agente em si, visando, também,
a manutenção dos pilares básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina.

Sob esse prisma, consoante a remansosa jusrisprudência desta Corte, o simples fato de portar,
transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em local sob Administração Militar,
independentemente do efetivo uso, caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que
ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense.

Sob esse aspecto, cabe ressaltar que o simples porte da referida substância em área sob administração
militar revela perigo à Unidade Militar, aos seus integrantes e ao bom andamento da rotina da
caserna. A gravidade do fato exacerba-se quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e
que suas atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de entorpecentes que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/05/2021 17:54:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21189cc5d3
lhes alterem os sentidos. Por isso, o simples porte de psicotrópicos em ambiente militar constitui, sim,
conduta temerária, que se reveste de alto grau de lesividade.

Observe-se que, no presente caso, a lesão aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense mostra-
se potencializada pelo fato do Agente encontrar-se de serviço de Guarda ao Quartel, ou seja, serviço
armado.

A "pequena" quantidade de droga apreendida na posse do ex-militar não caracteriza ausência de perigo ao
bem jurídico tutelado. Como reiteradamente decidido por esta Corte, o fato de a quantidade de substância
apreendida ser mínima, possuir ou não capacidade de causar qualquer dependência, bem como possuir
potencial lesivo baixo, não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta em análise.

No presente caso, trata-se de relativa quantidade de maconha apreendida na posse do militar: 1,85g - um
grama e oitenta e cinco centigramas (Laudo Pericial nº 35/19), principalmente se considerado que, em
grande parte dos casos submetidos a esta Justiça Especializada, relativos a delitos dessa natureza, a
quantidade de maconha apreendida não chega a um grama.

Cabe anotar que, no julgamento do HC nº 103.684, Rel. Min. Carlos Ayres Brito (Acórdão publicado no DJE nº
70, de 13/4/2011), o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Princípio da Insignificância penal não se aplica
nos casos de posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, entendimento que
continua sendo observado pela Corte constitucional.

Na mesma linha, é uníssono o entendimento desta Corte Castrense pela não incidência do referido princípio
em crimes dessa natureza, bem como que mesmo o porte de quantidades mínimas de substância
entorpecente tem potencial para violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal em apreço, como se
pode observar no seguinte Aresto, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. (...). Não cabe aplicar, in casu, o princípio da insignificância sob os
argumentos de que ínfima seria a quantidade de maconha que portava e de que,
daí, não teria resultado lesão alguma ao bem jurídico tutelado no crime previsto no
art. 290 do CPM. (...).". (Apelação nº 7000022-19.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento: 5/4/2018.) (Grifo nosso.)

Subsidiariamente, a Defesa postulou que, com fulcro no art. 9º, inciso II, do CPM, fosse afastada a incidência
do art. 290 do mesmo códex, para dar novo enquadramento normativo aos fatos, aplicando ao Apelante o
art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Inobstante a argumentação do Órgão Público de Defesa, a tese de que a regra do art. 290 do CPM teria sua
aplicabilidade condicionada à não incidência de algum dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006,
especificamente o seu art. 28, por ser mais específica, não encontra acolhimento na Jurisprudência deste
Tribunal.

Ao contrário, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não tem
aplicabilidade no âmbito desta Justiça Castrense, ante a especialidade do Direito Penal Militar e do
próprio art. 290 do códex castrense, bem como em razão da proteção dos valores tutelados no âmbito
desta Justiça Especializada.

Observe-se, ademais, que embora a Lei nº 13.491/17 tenha alterado o conceito de crime militar e ampliado
a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar crimes previstos na legislação penal
comum e especial, tal alteração não implicou em qualquer mudança no inciso I do art. 9º do CPM. Nessa
esteira, permanece firme e inalterado o entendimento desta Corte Castrense, segundo o qual é inviável a
aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, mesmo após as alterações legislativas trazidas pela Lei nº
13.491/2017, in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. LEI Nº 13.491/17.
INOCORRÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ESPECIALIDADE DO CPM.
INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/05/2021 17:54:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21189cc5d3
UNÂNIME.
A Lei nº 13.491/17 alterou o conceito de crime militar, passando a ser de competência desta
Justiça Especializada delitos que, mesmo não tipificados na parte especial do CPM,
enquadrem-se nas alíneas do inciso II do seu art. 9º.
O CPM continua a gozar de especialidade, seja pela competência atribuída pela
Constituição Federal de 1988 à Justiça Militar da União para processar e julgar delitos militares,
seja pelos bens jurídicos específicos por ela tutelados.
Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a
necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento no
art. 9º do CPM.
A expressão 'em local sujeito à administração militar', constitutiva do tipo penal do
art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o referido
tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas praticado no interior das Organizações Militares lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I do
art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no
inciso I do art. 9º do mesmo código, em nada afetado pela alteração legislativa da
Lei nº 13.491/17.
Não há que se falar em novatio legis in mellius, uma vez que se trata da prevalência da
legislação especial (art. 290 do CPM) sobre a geral (Lei de Drogas).
Embargos rejeitados por unanimidade.". (STM, Embargos de Declaração nº 7000855-
37.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julgamento em
11/12/2018.) (Grifos nossos.)

Também não há que se falar em violação ao Princípio da Proporcionalidade da sanção ao se aplicar o art.
290 do CPM ao vertente caso. Embora não faça distinção entre o usuário e o traficante de drogas, o art. 290
do CPM não apresenta qualquer absurdo ou crueldade na cominação da pena, haja vista o interesse do
legislador em tutelar, além da saúde da coletividade, valores intrínsecos à vida na caserna, como a
hierarquia, a disciplina e a segurança dos integrantes da OM e da Sociedade.

Além do mais, a pena prevista em abstrato para o delito em tela é de "até cinco anos de reclusão", cabendo
ao Magistrado, por opção legislativa, valorar a conduta, distinguindo o usuário do traficante, e aplicar a
proporcionalidade a cada caso concreto. Assim, a aplicação do princípio da proporcionalidade não é capaz
de afastar a responsabilidade penal do Apelante, tampouco permite a desclassificação do fato, como
pretende a Defesa.

Ainda sobre esse aspecto, anote-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de o art. 290,
caput, do Código Penal Militar, não contrariar o princípio da proporcionalidade, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) INAPLICABILIDADE DA LEI
11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância
entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina
militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma.
4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense
pelo texto constitucional, é no sentido de que 'o art. 290, caput, do Código Penal Militar não
contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se
aplica a Lei n. 11.343/2006' (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe
03.4.2014).
5. Ordem denegada.". (STF. 1ª Turma. HC nº 123190/DF. Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento:
2/6/2015.) (Grifo no original.)

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/05/2021 09:26:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101297c990a7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000214-44.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: CAIO AUGUSTO DA SILVA CAVALCANTI.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO-VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei dando provimento ao apelo defensivo
para reformar a Sentença impugnada e absolver CAIO AUGUSTO DA SILVA CAVALCANTI, ex-Sd Ex, do crime
previsto no art. 290 do CPM com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, pelas razões que passo a expor.
2. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, APF nº 7001251-47.2019.7.01.0001), o apelante foi
recolhido à prisão porque, no dia 25/9/2019, por volta das 19h50min, foi flagrado fazendo uso e portando
substância entorpecente popularmente conhecida como "maconha" nas dependências do Palácio Duque de
Caxias.
3. Em suas razões de apelação, a defesa pretendia a reforma do decisum sob alegação de a conduta ser
materialmente atípica por força do princípio da lesividade. E, subsidiariamente, requeria a desclassificação do
fato criminoso para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, com base no art. 9º, II,
CPM e no princípio da proporcionalidade (Evento 1, doc. 5).
4. Por sua vez, o Ministério Público Militar (MPM) pleiteava a manutenção integral da r. Sentença condenatória
recorrida (Evento 3).
5. Inicialmente, insta consignar que as teses sustentadas pela defesa para requerer a absolvição do apelante
não encontram nenhum fundamento jurídico.
6. A premissa de que a quantidade de substância entorpecente encontrada não seria capaz de ameaçar a
saúde pública, que é o bem jurídico tutelado no âmbito do delito em questão, não merece amparo. Impende
destacar que a referida norma penal visa à preservação da saúde pública e não da saúde individual do usuário
e que o legislador se preocupou, em realidade, em tutelar a segurança da Caserna e, por consequência, da
sociedade, sem se olvidar, ainda, de buscar a manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, quais
sejam a hierarquia e a disciplina.
7. Portanto, não se pode querer, nesta situação, que se analise tão somente a lesão à saúde pública, deixando
de avaliar possíveis ofensas à hierarquia e à disciplina, como quer fazer consignar a defesa, tendo em vista que
a Lei Substantiva Castrense tutela, em primeiro plano, a segurança da Caserna e, consequentemente, a
sociedade. Desta feita, não há falar em absolvição do apelante por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado,
pois está comprovada a tipicidade do referido crime.
8. Nesse sentido, trago recente precedente desta Corte Castrense a respeito do tema:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
ENTORPECENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS. CRIME
IMPOSSÍVEL. INCIDÊNCIA DA LEI 11.343/206. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITO. TESES INCOMPATÍVEIS COM O MEIO CASTRENSE. RECURSO
DESPROVIDO.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/05/2021 09:26:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101297c990a7
I - A Sentença não merece reparo, porquanto evidenciada a autoria e a materialidade delitivas,
bem como o elemento subjetivo do tipo. Além disso, inexiste qualquer excludente de ilicitude
ou culpabilidade a subsidiar um decreto absolutório.
II - Não há que se falar em crime impossível diante da alegada "ineficácia do meio empregado".
A pequena quantidade de substância entorpecente apreendida e submetida a exame é
relevante no meio castrense e o seu uso durante o serviço militar pode causar danos à
incolumidade pública.
III - Os crimes de perigo abstrato são aqueles que não exigem lesão a um bem
jurídico ou a colocação deste bem em risco real ou concreto. O legislador leva em
conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o
prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas
capazes de atingir esse bem: é o caso do art. 290 do CPM.
IV - É afastada a incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, em razão do Princípio da Especialidade, que impõe a
incidência da norma penal castrense e não da Lei de Drogas, mesmo diante da inovação
trazida pela Lei 13.491, de 13.10.2017.
V - Inaplicável, ainda, o pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal.
VI - Recurso conhecido e desprovido."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000045-28.2019.7.00.0000. Relator Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 18/06/2019.) (Grifo nosso).
9. Subsidiariamente, caso não fosse reconhecida a tese anterior, a defesa requeria fosse desclassificada a
conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Sobre o tema, o Egrégio
Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que o art. 290 do CPM, que trata do tráfico, uso ou
porte de entorpecente, está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico Pátrio, amparado pelos
preceitos constitucionais vigentes, de maneira que seu maior rigor penal é reflexo da forma como a Carta
Magna disciplina sobre as Forças Armadas, haja vista o seu papel peculiar na continuidade da estabilidade das
instituições, no equilíbrio do pacto federativo, bem como, subsidiariamente, em atividades de segurança
pública e humanitária.
10. Ressalto que, mesmo com a vigência da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, não houve alteração
neste entendimento justamente por se tratar de Lei especial. Assim, não merece guarida o pedido defensivo de
aplicação das medidas despenalizadoras ao caso e tela.
11. Contudo, mesmo diante da ausência de plausibilidade dos argumentos defensivos, naquela assentada,
entendi que o presente recurso merecia provimento em razão da impossibilidade de comprovação da
materialidade delitiva com a certeza que o decreto condenatório exige.
12. Analisando os autos, verifica-se que a materialidade do delito ficou comprometida, uma vez que não houve
a lavratura do Termo de Apreensão, com a descrição pormenorizada da droga apreendida, formalidade esta
essencial para a persecutio criminis.
13. A ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente torna impossível determinar se o material
apreendido com o apelante foi, realmente, o mesmo entregue para análise e confecção dos Laudos Periciais
juntados aos autos.
14. Destarte, fica prejudicada a identificação e classificação do material encontrado com o apelante como
entorpecente, o que, consequentemente, descaracteriza a comprovação da materialidade delitiva. Em outras
palavras, a apreensão da droga faz-se necessária para auferir a natureza e quantidade, revelando-se essencial
para caracterizar a materialidade delitiva.
15. É cediço que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/05/2021 09:26:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101297c990a7
isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, o art. 12, "b", c/c o art. 189 ambos do CPPM
determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu
termo.
16. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
17. Dessa forma, a materialidade delitiva está prejudicada. Ademais, ainda que não se entenda que a ausência
do Termo de Apreensão é capaz de prejudicar a comprovação da materialidade delitiva, o que se admite
apenas por apego ao debate, essa ainda se encontra abalada tendo em vista que nenhum dos laudos de
constatação da substância entorpecente faz referência à presença do THC - Tetrahidrocanabinol.
18. Com efeito, verifico que o Laudo de Exame de Entorpecente e/ou Psicotrópico ICCE-RJ-SPQ-034581/2019,
do Departamento de Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro (Evento 26, doc. 2, do
mesmo APF), atestou tratar-se de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "maconha", sem
mencionar a presença de Tetrahidrocanabinol (THC).
19. Tenho sustentado posicionamento no sentido de ser necessária a confirmação da presença da substância
THC, que contém o princípio ativo da Cannabis sativa L., responsável pelos principais efeitos entorpecentes da
maconha.
20. Observe-se que a Lei nº 11.343/2006 dispõe, em seu artigo 1º, parágrafo único, que se consideram drogas
as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em
listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União.
21. Tratando-se de norma penal em branco, a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, bem como a Resolução nº 79 da Diretoria Colegiada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de 04 de novembro de 2008 (Anexo I - Lista de Substâncias
Entorpecentes, Psicotrópicas Precursoras e outras sob controle especial) fornece complementação ao
dispositivo legal, conforme o art. 66 da lei nº 11.343/2006.
22. A citada Portaria especifica, dentre as plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou
psicotrópicas, a Cannabis sativa L., e, dentre as substâncias psicotrópicas, ou seja, aquelas que provocam
alterações de funções mentais indesejáveis, ameaçando a saúde ou modificando o comportamento humano, o
THC (Tetrahidrocanabinol). E, por isso, a importância de se apontar a presença de tal componente químico.
23. Conforme preleciona o Prof. Damásio, com esteio em farta jurisprudência, "é imprescindível para a
condenação que o laudo pericial definitivo da droga seja positivo, no sentido de demonstrar que realmente se
trata de substância entorpecente ou que determina dependência física ou psíquica. A prova da materialidade
do crime se faz com 'exclusividade' por intermédio do exame clínico-toxicológico", não sendo suficiente que
considere a substância objeto de exame dentre aquelas arroladas como tóxicas. "É necessário que conclua
possuir a droga suas propriedades, no sentido de causar dependência física ou psíquica, sob pena de ser
considerado imprestável." (JESUS, Damásio Evangelista de. Lei Antitóxicos anotada. 7ª ed. São Paulo: Saraiva,
2001, p. 144.)
24. Portanto, não é possível embasar um decreto condenatório em um laudo que não esclarece o que há de
mais simples em se tratando de perícia de droga ilícita, ou seja, se a substância examinada contém o princípio
ativo que causa dependência física ou psíquica. A ausência desse dado, a meu ver, imprescindível,
compromete, sobremaneira, a indispensável certeza quanto à materialidade do crime descrito no artigo 290 do
CPM.
25. Diante disso, é indispensável, para a caracterização da materialidade da conduta delituosa, um laudo
toxicológico definitivo do qual conste expressamente a presença do referido THC.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/05/2021 09:26:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101297c990a7
Por essas razões, votei vencido dando provimento ao apelo defensivo para reformar a Sentença e absolver
CAIO AUGUSTO DA SILVA CAVALCANTI, ex-Sd Ex, do crime previsto no art. 290 do CPM com fundamento no art.
439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 21 de maio de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator